Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. No caso, alegou o autor que contraiu empréstimo com o réu em 2016, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), tendo sido quitado em 2018. Aduz que poucos meses depois recebeu o cartão de crédito final 3685, sem que houvesse qualquer solicitação ou anuência sua nesse sentido. Informa que, embora nunca tivesse desbloqueado o mencionado cartão de crédito, foi descontado um valor de R$ 199,11 (cento e noventa e nove reais e onze centavos) em seu contracheque no dia 17.11.2019, referente a amortização do referido cartão de crédito de compras realizadas nesse e em outros cartões de crédito emitidos em seu nome e sem sua anuência. Aduz ter informado o réu sobre as fraudes envolvendo o seu nome.
2. Em sede recursal, a instituição financeira repisa os argumentos lançados na contestação no sentido de que o autor tinha conhecimento do cartão de crédito consignado, em face de ter contraído empréstimo com cartão de crédito consignado, em 19.02.2018. Argumenta ter prestado todas as informações no momento da contratação. Aduz, ainda, que, após reclamação do recorrido, procedeu ao cancelamento das compras impugnadas, estornando o crédito na fatura dele três meses antes do ajuizamento da presente ação. Sustenta inexistir danos morais. Impugna, ao final, a devolução em dobro, sob o argumento de que não restou demonstrada má-fé em sua conduta.
3. De início, a recorrente não demonstrou a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado pelo autor/recorrido. A uma, porque há clara distinção entre as assinaturas apostas na carteira de identidade e na petição de procuração (Ids 19803893 e 19803895) com aquela grifada no contrato de crédito consignado emitido pelo banco BMG (Id. 19806070). A duas, porque inexiste qualquer prova nos autos que evidencie que o recorrido solicitou ou formalizou qualquer pedido de cartão de crédito que daria origem às dívidas sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros).
4. O único negócio jurídico que o autor afirma ter realizado com a ré é um contrato de empréstimo firmado no ano de 2016 e quitado em 2018, mas que sequer é objeto do presente processo. É manifesta, portanto, a falha dos serviços em face do cartão de crédito consignado realizado mediante fraude no ano de 2018. Não adotou a recorrente providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da recorrida, posto que a contratação irregular é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados, não podendo imputar tal ônus ao consumidor, se tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo.
5. Quanto à alegação de cancelamento dos valores cobrados do recorrido pelo uso indevido de cartão de crédito em seu nome, o autor alegou que, ao entrar em contato com a instituição financeira, foi cientificado pelo preposto da ré que ainda constava uma dívida de aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Além de tal fato não ter sido impugnado pela ré, o contracheque juntado pelo autor referente ao mês de julho de 2020 (Id. 19806076) comprova a continuidade dos descontos indevidos concernentes à amortização de cartão de crédito não solicitado.
6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
7. Assim, correta a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir ao autor os valores descontados em seu contracheque, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados pelo requerido não se caracterizam como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Diante da falha na prestação dos serviços, o autor teve valores descontados em seu contracheque para amortizar dívida de cartões de crédito que sequer solicitou, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano, sendo passível de indenização por danos morais.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$2.000,00 (dois mil reais)
10. É que, mesmo tratando-se de fraude, a instituição financeira tão logo ciente dos fatos adotou providência para evitar a ocorrência de um mal maior, declarando a quitação dos débitos relacionados às faturas dos cartões de crédito (Id. 19806077 e 19806079). Além disso, não se pode descurar que os valores descontados indevidamente eram de pequena monta face ao salário do autor. Assim, entendo que não restou demonstrado fato grave a justificar a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais comandos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido na integralidade.